Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002175-52.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIO DOS SANTOS ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Pena-base. Fração 1 - Laudo pericial que identificou fragmento de impressão digital do réu em objeto encontrado no interior do veículo da vítima, somado ao depoimento dessa - que negou conhecê-lo ou ter deixado o veículo na posse de terceiros -, é prova suficiente do crime de furto qualificado. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3 – Apelação não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 59 e 155, §4o, inciso I, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação foi baseada “em fragmento de impressão digital encontrado em capa de CD que estava no interior de veículo e nas assertivas da vítima de que não conhece o acusado, não emprestou o veículo a terceiro nem o deixou em lava jato”. Acrescenta que não foi utilizada fundamentação juridicamente idônea que justificasse a aplicação de quantum mais grave na exasperação da pena do recorrente na primeira fase da dosimetria. Pede seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 155, §4o, inciso I, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca dos critérios para se fixar a pena-base, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028